Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003210-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Liquidação por Arbitramento em Ação Revisional de Cláusulas c/c Restituição de Indébito n.° 0005724-16.2016.8.11.0010, movido em face de HENRY POSSAMAI, indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo Agravante e, por consectário, homologou-o.
Inconformado, o Banco Recorrente alega que o Magistrado a quo equivocou-se ao proferir o decisum objurgado. Afirma que o laudo pericial apresentado pelo expert é inconsistente, vez que “o mesmo deixou de considerar a inadimplência do agravado referente à Cédula de Crédito Rural no 89/00051-x, uma vez que a mesma não foi liquidada.”
Assevera que o “Agravado estava inadimplente na Cédula de Crédito Rural no 89/00051-x no montante de Cz$ 216.529.502,75, na data base de 30/06/1993 (...).” Contudo, aduz que “o Perito equivoca-se ao não atualizar a referida DÍVIDA até a data do Laudo Pericial, considerando o INPC como índice de correção monetária e juros remuneratórios de 1,0% a.m., conforme deferido em decisão.”
Segue argumentando que “o valor apurado pelo Perito do Juízo de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a favor da parte Requerente, em NOVEMBRO/2020, não deve ser acatado, eis que, não ocorreu a dedução da DÍVIDA atualizada relativa à Cédula de Crédito Rural no 89/00051-x.”
Ressalta que “o erro de cálculo não preclui, tampouco faz coisa julgada, podendo ser reformada a qualquer momento, inclusive em qualquer grau de jurisdição.”
Por derradeiro, afirma que “eventuais valores INDEVIDOS a serem pagos a parte autora, causará indiretamente prejuízos ao erário público, eis que o Governo Federal é o maior acionário do Banco do Brasil, sendo que suas dívidas financeiras são oriundas também da União (...)”.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida in limine.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro com a clareza necessária a perfeita a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pese às alegações lançadas pelo Banco Agravante no Instrumental, nota-se que o suposto débito que afirma existir, qual seja: “Dívida Cédula de Crédito n.o 89/00051-X”, que perfaz a quantia de R$ 148.470,42 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), não é objeto dos autos executivos originários.
Nesta perspectiva, oportuno destacar que a legitimidade e a respectiva cobrança do débito que o Banco recorrente afirma existir, deve ser objeto de pedido em demanda própria. Destaca-se que o laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo não faz menção à dívida contratual porque não é o objeto do vertente litígio.
Essa circunstância, em particular, fragiliza a plausibilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado.
Assim, ao menos prima facie, por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora